Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-53.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801089-53.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANI DAS NEVES DE ARAUJO MONTEIRO, EDENILSON COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BIPA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801089-53.2026.8.14.0000

AGRAVANTES:
CRISTIANI DAS NEVES DE ARAUJO MONTEIRO E EDENILSON

COSTA DOS SANTOS

Advogada: AMANDA ARIENE DA SILVA MARQUES - OAB/PA 33.445

AGRAVADOS: BIPA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E BANCO BRADESCO S.A

Advogados: ADRIELLY RAIANNE PINHEIRO DA SILVA DINIZ - OAB PA29056; HIRAN LEAO DUARTE - OAB PA20868-A E OUTROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência dos agravantes é suficiente para a concessão da justiça gratuita diante de elementos que indicam capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

Os documentos apresentados demonstram remuneração significativa e movimentação bancária elevada, incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de prova idônea da incapacidade financeira impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica. 2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Súmula nº 06; TJ-PA, AI nº 0807979-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
CRISTIANI DAS NEVES DE ARAUJO MONTEIRO E EDENILSON COSTA DOS SANTOS
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais (Proc n° 0802031-27.2025.8.14.0063) na qual o Juízo da Vara Única de Vigia indeferiu pedido de gratuidade da justiça, e determinou o recolhimento de custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais de ID 33232066, os agravantes sustentam, em breve síntese, ser pessoas físicas, de modo que a lei lhes confere presunção de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV da CF. Asseveram que foram vítimas de golpe, que fragilizou a estrutura financeira familiar, de maneira que se tornou inviável arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal e, ao final, seu integral provimento para reformar a decisão do juízo a quo, no sentido de que lhes seja concedida a justiça gratuita.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 33322231.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 34135339.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que o objeto do recurso é a justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Sem recolhimento de custas eis que o recurso se trata de justiça gratuita.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
indeferiu pedido de gratuidade da justiça, e determinou o recolhimento de custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id n° 165763966 dos autos originários).

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a declaração de hipossuficiência econômica não é absoluta, devendo o magistrado, diante de fundadas razões, exigir comprovação documental da real condição financeira do requerente. Nesse sentido é a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”:

No caso em comento, verifica-se que o MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante sob o fundamento de que há indícios razoáveis de capacidade financeira dos autores para suportar as custas iniciais do processo.

Tal conclusão fundou-se, especialmente, no fato de que os documentos apresentados, como contracheque e comprovantes de transferências bancárias que totalizam mais de R$ 16.000,00, são incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

Com efeito, os contracheques acostados ao Id. 33233794 demonstram remuneração bruta no importe de R$ 10.921,96, ao passo que os comprovantes de transferências realizadas no id 33233795 evidenciam a movimentação de mais de R$ 16.000,00 em um único dia, circunstâncias que se mostram incompatíveis, ao menos em juízo de cognição sumária, com a alegada hipossuficiência econômica.

Ora, é razoável inferir que aquele que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais dificilmente conseguiria realizar, no mesmo dia, transferências bancárias que ultrapassam o montante de R$ 16.000,00, o que, por si só, gera dúvida relevante acerca da incapacidade financeira alegada.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Jean Willian Pinheiro Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. O agravante alegou estar desempregado e sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, afirmando sobreviver com ajuda de familiares, motivo pelo qual requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de indícios que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, nos termos da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 4. O agravante não apresentou documentação suficiente a demonstrar sua condição de miserabilidade, limitando-se a juntar cópia da CTPS e extrato bancário de apenas um dia, sem outros elementos que atestem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 5. A ausência de extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensais compromete a análise da real situação financeira do recorrente. 6.
A concessão da justiça gratuita demanda comprovação efetiva de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7.
A inexistência de alteração fática relevante ou de nova documentação comprobatória reforça a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 3. Cabe à parte interessada demonstrar alteração fática relevante ou apresentar novos elementos probatórios para reformar decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079794220258140000 28636881, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita
. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido
. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Ressalto, por fim, que é possível o parcelamento de custas e que a justiça gratuita pode ser solicitada a qualquer tempo pela agravante, caso sobrevenha alteração em sua situação financeira ou junte documentação idônea que demonstre efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026